Tribunal: TJBA
Processo: 8000585-10.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000585-10.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA IRIS DOS SANTOS FERNANDES e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros Advogado(s):JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SERVIDOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROFESSOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. APELO DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL N.º 055/2017. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUPRIMIDAS. DIREITO PREVISTO LEGALMENTE NO ESTATUTO. SUPRESSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAGAMENTO DAS VERBAS E RENÚNCIA À COBRANÇA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO ENTE PÚBLICO 4 ANOS APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE PARA JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC. COLIDÊNCIA COM PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA OU DA EVENTUALIDADE (ART. 336 DO CPC). POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. APELO DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTE DO TJBA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4º, II, CPC). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Cuida-se de apelações simultâneas (ID. 62680613 e ID. 62680619) interpostas por ANA IRIS DOS SANTOS FERNANDES e MUNICIPIO DE TEOFILANDIA contra a sentença (ID. 62680607) proferida pelo MM Juízo da VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TEOFILÂNDIA/BA que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada, julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2. Inicialmente, no que tange ao pedido de “revogação da concessão da Gratuidade da Justiça” na Apelação da parte Ré (ID. 62680619), é descabida a revogação da gratuidade de justiça, ante a inexistência de demonstração da modificação da capacidade econômica da parte posterior à concessão do benefício. Dessa forma, mantenho a gratuidade deferida no 1º grau (ID. 62680607). 3. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do juízo a quo em condenar o Município aos pagamentos de vantagens, gratificações e verbas remuneratórias não pagas, em virtude da nulidade do Decreto nº 055/2017, e restituir de forma simples o valor descontado no contracheque do mês de outubro/2017, sem condenar em danos morais. 4. Da análise dos autos, verifica-se que a autora é servidora Pública ativa do Município de Teofilândia/Ba, ocupante do cargo de professora, desde 04/02/2002 (ID. 62680570), deixando de perceber as vantagens “regência de classe” e diminuindo o seu “avanço de classe” por causa do Decreto n.º 055/2017, datado de 30/10/2017 (ID. 62679961), conforme contracheque de agosto e outubro de 2017 (ID. 62680571). 5. Nesse contexto, a Lei complementar nº 023/2012 (ID. 62679962; fls. 68 e 73), referente ao Estatuto do Magistério público do Município de Teofilândia, prevê no seu art. 81 o direito dos professores em receber gratificações pelo estímulo às atividades de classe e pelas atividades complementares, bem como adicionais por tempo de serviço e enquadramento em níveis de acordo com a titulação, nas classes de acordo com o tempo de serviço e na referência inicial, como dispõe o art. 100. 6. Assim, diante do direito à irredutibilidade das remunerações previsto na Constituição Federal, o juízo primevo declarou a nulidade do Decreto nº 055/2017 (ID. 62679961), não sendo impugnado esse ponto pelos Recorrentes. Contudo, essa declaração resultou na condenação do Município ao pagamento das verbas que foram suprimidas na vigência do ato administrativo, sendo esse objeto de discussão do Apelo do Acionado. 7. Revela assinalar que o Município Apelante juntamente com a defesa, acostada aos autos em 13/03/2018 (ID. 62680584), colacionou apenas documentos de representação (ID. 62680583). Em petição posterior, informou a existência de provas documentais a serem juntadas (ID. 62680594), sendo deferido o prazo de 10 dias para serem juntadas aos autos (ID. 62680595). Todavia, o Município posteriormente (ID. 62680601) desistiu da audiência de instrução designada e requereu o julgamento antecipado da lide. 8. Assim, infere-se que o Apelado não logrou êxito em se desincumbir do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC/15, porquanto não demonstrada a existência de fato impeditivo, extintivo e/ou modificativo do direito do alegado pela Autora. 9. Assim, no que tange à alegação de que o Município efetuou o pagamento das verbas remuneratórias em junho de 2020, não havendo mais débitos (ID. 62680619), em que pese colacione juntamente com a Apelação o acúmulo financeiro de 2017 a 2020 (ID. 62680624) e a consulta a remuneração do TCM de 2023 (ID. 62680625), o município Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito da Autora, em consonância com a regra estabelecida no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, visto que não levanta em seu favor nenhuma das formas de elisão do crédito perseguido, como recibos e ou extratos bancários comprobatórios do efetivo pagamento das verbas pleiteadas. 10. Contudo, registre-se a possibilidade da compensação com os valores, eventualmente, pagos, extrajudicialmente/administrativamente, pelo Réu, no que se refere a essas verbas, desde que o pagamento seja devidamente comprovado nos autos, o que deverá ocorrer em fase de liquidação. 11. No mais, no que tange ao pleito de condenação do Município ao pagamento de danos morais (ID. 62680613), é descabida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Com efeito, a suspensão das gratificações e vantagens, embora reprovável, inclusive acarretando manifestações por parte dos professores (ID. 62679966, 62680569 e 62680568), por si só, não se mostra apta de gerar um desconforto capaz de se fazer presumir a ocorrência de repercussão negativa à honra e à imagem do servidor para configurar o dano moral. 12. Ainda, no que se refere à condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença comporta reparos, visto que pendente de liquidação o decisum, se torna inviável, neste momento processual, a delimitação do valor devido a título de honorários sucumbenciais, consoante se depreende do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, não sendo cabível a fixação de forma percentual ou por arbitramento, razão pela qual, neste aspecto, impõe-se de ofício a reforma da sentença a quo. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000585-10.2017.8.05.0258, em que figura como Apelantes ANA IRIS DOS SANTOS FERNANDES e MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO à ambos os Recursos de Apelação, bem como REFORMAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA A QUO, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (MR32)